Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. O erro material é considerado pela doutrina e pela jurisprudência como o equívoco ou inexatidão nitidamente perceptível, relacionado a aspectos objetivos do julgado, e capaz de autorizar a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, impõe-se a sua correção.
4. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.